Tribunal: TJDFT
Processo: 0719843-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face da sentença que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do processo, com fundamento no artigo 395, III do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) dolo da querelada/apelada; (ii) justa causa para a ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A queixa-crime narra que a querelada proferiu ofensas e ameaças ao querelante, por meio do aplicativo WhatsApp, em razão de suposta inadimplência da pensão alimentícia do filho comum, menor impúbere. Dentre as expressões utilizadas, destacam-se: “filho do capeta”, “mentiroso” e “devedor de pensão” (ID 72658931 e 72658939).
4. O objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art. 140 é o bem imaterial honra, e a conduta do agente deve intencionar ofender determinada pessoa, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro. No crime de injúria não há imputação de fatos criminosos ou desonrosos, e o elemento subjetivo específico é a especial vontade de magoar e ofender.
5. Segundo o contexto probatório, a acentuada animosidade entre as partes, vinculada aos conflitos relacionados à parentalidade, é fato incontroverso. Os prints das conversas de whatsapp inseridos no processo demonstram que a querelada estava com ânimos exaltados, por força do atraso no pagamento das mensalidades escolares do filho menor. Ademais, as expressões ofensivas utilizadas pela querelada decorrem de sua indignação e frustração, ante a falta de participação ativa do querelante na vida do filho, de forma responsável. Evidencia-se que a querelada não teve a intenção de ofender a reputação ou a dignidade do querelante, importando destacar que o desabafo foi feito no âmbito privado, no aplicativo whatsapp.
6. Nos crimes contra a honra, a justa causa para o exercício da ação penal pressupõe, além de indícios mínimos de autoria e materialidade, o “animus injuriandi” (TJDFT, Acórdão no 1982657, 0806621-23.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025).
7. Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer que palavras ofensivas, proferidas no contexto de relação familiar conflituosa, sem publicidade e com caráter de desabafo, não configuram crimes contra a honra. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1980592, 0712412-98.2024.8.07.0004, Rel.a Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025). E mera intenção de narrar, caçoar, criticar, aconselhar, corrigir ou expor opiniões afasta a ocorrência de crime (STJ, HC no 234134/MT, Rel.a Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06/11/2012).
8. O direito penal deve ser utilizado como última instância para solução de conflitos, sendo incabível sua aplicação quando ausente o dolo específico. Destarte, escorreita a sentença que, sob a fundamentação de não existir justa causa, rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento dos autos.
IV. DISPOSTIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão, consoante o disposto no artigo 82, § 5o da Lei no 9.099/1995.
10. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1982657, 0806621-23.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1980592, 0712412-98.2024.8.07.0004, Rel.a Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; STJ, HC no 234134/MT, Rel.a Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06/11/2012.